Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733887-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO HIDROMAR LTDA AGRAVADO: CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Indústria e Comércio Hidromar Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712889-55.2019.8.07.0018, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com os seguintes fundamentos: “No caso em apreço, o título executivo judicial não é fundado no direito do consumidor, de modo que inaplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, a regra vertente ao caso está disposta pelo art. 50 do CC. Como apontado pelo credor, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, não aplicável, no caso da sua acepção concebida pela teoria maior, pela simples falta de êxito das medidas executivas forçadas. Ressalte-se que a ausência de pagamento da dívida objeto dos autos, por si, não importa em reconhecimento do mencionado abuso da personalidade jurídica, este dependente do desvio de finalidade das atividades empresariais ou pela confusão patrimonial entre a PJ e os seus administradores - art. 50 do CC. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é exceção somente cabível, ao menos na esfera cível, quando se fizer prova da insolvência e do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). 2. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam em seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. É necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1610435, 07183782520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observo que os documentos carreados ao ID. 130368304 são o contrato social e o comprovante de situação cadastral da executada, por meio qual é informada a atividade da atividade empresarial da executada no endereço indicado para a receita federal. Todavia, a diligência de ID. 125423029 noticia o contrário, pois comunicada a mudança de endereço da devedora, sem a correspondente atualização do cadastro nacional de pessoa jurídica. Apesar de haver indícios de encerramento irregular da personalidade jurídica, tal fato jurídico não é suficiente para fazer aplicar a "diregard doctrine". Assim decidiu o Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. FATO JURÍDICO INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 50, DO CC. 1.A ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Não havendo indícios mínimos dodesvio de finalidade ou da confusão patrimonial, é incabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1417499, 07000958520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A referida conclusão se dá em homenagem ao princípio da autonomia da personalidade jurídica empresarial, reforçando que não se pode considerar a mera ausência de bens de propriedade da executada ou a sua não localização no local de sua sede junto à Receita Federal como fundamento apto a ensejar o deferimento da medida. Nesse sentido, colham-se os arestos do TJDFT: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. I. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou de "confusão patrimonial". II. O fato de a sociedade empresária não ter sido localizada em seu domicílio fiscal e de não terem sido encontrados bens penhoráveis não descortina, por si só, abuso por "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial", pressuposto sem o qual não se legitima a desconsideração da sua personalidade jurídica. III. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão n.945204, 20150020321883AGI, Relator: JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, publicado no DJE: 09/06/2016. Pág.: 292/308) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 1. Em recente decisão e. Superior Tribunal de Justiça, entendeu que: "O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não é causa, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código Civil. STJ. 2a Seção. ERESP 1.306-553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2014." 2. O credor não exauriu os meios necessários para localizar bens da devedora, motivo pelo qual, apesar da dissolução irregular, ainda não se justifica a desconsideração da sua personalidade. 3. Agravo que se nega provimento." (Acórdão n.926090, 20150020325523AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, publicado no DJE: 15/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART 50 DO CC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITOS NÃO PREECHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 50 do Código Civil prevê que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, dando ensejo a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Contudo, correta a decisão que indeferiu o pedido, tendo em vista que alegações sobre fraude e confusão patrimonial não são suficientes para comprovar o abuso da personalidade jurídica, que justificaria a desconsideração da personalidade societária. 3. A demonstração da insolvência da pessoa jurídica ou dissolução irregular da sociedade, sem que seja realizada a devida baixa na Junta Comercial, por si só, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.4.Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida." (Acórdão n.924124, 20150020260980AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, publicado no DJE: 15/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em igual sentido vem se orientando a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É vedado à parte inovar em sede de agravo regimental, trazendo argumentação não abordada no recurso especial. 2. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine) incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o art. 50 do CC: comprovação do abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, em detrimento do interesse da própria sociedade e/ou com prejuízos a terceiros. Precedentes. 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Tendo por incontroversa a base fática apresentada pelo Tribunal de origem - inexistência de prova de encerramento irregular das atividades empresariais e de algum dos requisitos do art. 50 do CC -, este Tribunal Superior não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ por analisar a alegação de violação do art. 50 do CC. Precedente. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 19/05/2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no REsp 1386576/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 25/05/2015) Situação diversa ocorre quando se trata de relação de consumo, pois o Código de Defesa do Consumidor adota a "Teoria Menor" para o deferimento da desconsideração, o que não é o caso destes autos. Forte nesses argumentos, rejeito liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica requerida pelo exequente, pois a mera ausência de bens passíveis de penhora e a não localização daquela litigante no endereço cadastral não configuram abuso da personalidade jurídica. Assim, fica a parte credora intimada para indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, pedir diligências com vistas à satisfação da dívida ou requerer certidão de crédito, trazendo planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias”. Em síntese, a Agravante argumenta que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica não deve ser utilizada como escusa para não cumprir com suas obrigações perante credores, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica com o fim de buscar o patrimônio do sócio. Afirma, ainda, que, nos termos do art. 50 do Código Civil, o juiz pode, a requerimento da parte, desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para que suas obrigações sejam estendidas aos seus sócios. Destaca que além da possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica em razão da ocorrência do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode ser desconsiderada em razão de indícios de encerramento irregular da empresa. Afirma que, no caso, a execução está inviabilizada, ante a não localização da empresa agravada no endereço informado à Receita Federal e Junta Comercial, o que constitui forte indício de dissolução irregular da sociedade empresarial. Defende que “esgotou todos os meios disponíveis e existentes para busca do atual endereço da empresa Agravada e para localização de bens e valores para quitação do débito, restando todos infrutíferos, circunstâncias que tornam o presente feito ineficiente juridicamente, sendo necessária a desconsideração da personalidade jurídica para viabilizar a consagração em juízo do direito da Agravante”. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa agravada. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 40083905. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito art. 932, III e IV suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal para a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio do sócio da empresa agravada. Em abono à pretensão recursal, afirma que a desconsideração da personalidade jurídica se justifica pelas evidências de dissolução irregular da empresa agravada, pois não localizada no endereço fornecido à Receita Federal e à Junta Comercial. Ressalta, ainda, que todos os meios de busca do endereço ou de bens da referida empresa foram infrutíferos, o que leva à conclusão de esgotamento patrimonial a fim de lesar credores ou terceiros. Segundo o princípio da autonomia patrimonial, os sócios não respondem, em regra, pelas obrigações da sociedade empresária. Assim, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver abuso de direito, confusão patrimonial entre os bens da sociedade e os dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). Trata-se de instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade impedir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o fim de prejudicar terceiros. Todavia, para ser deferida o credor deve comprovar, de forma segura, ter havido abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. O encerramento irregular da empresa, bem como a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis não ensejam a automática desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados a fraude ou abuso de direito. Igualmente, a mera possibilidade de não satisfação do crédito e a ausência de bens a penhorar não são circunstâncias aptas a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, vê-se que a credora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, a tutela antecipada recursal deve ser indeferida, pelo não preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, no endereço constante dos autos de origem (Id. 84783169), para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora